Tribunal: TJSP
Processo: 1091358-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição de dívida cumulada com baixa de hipoteca. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Ainda que controversa a quitação integral do preço, pronunciada a prescrição da pretensão dos compromissários vendedores (seja no que se refere à cobrança das parcelas do preço, seja quanto à

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição de dívida cumulada com baixa de hipoteca. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Ainda que controversa a quitação integral do preço, pronunciada a prescrição da pretensão dos compromissários vendedores (seja no que se refere à cobrança das parcelas do preço, seja quanto à resolução do contrato por inadimplemento) têm os compromissários compradores direito à outorga da escritura de compra e venda. Recurso não provido.